Tribunal: TJES
Processo: 5010214-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010214-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIA CRISTINA SERRI

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS VÍCIOS APONTADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO PARA SANAR OMISSÃO E REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. A embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento de desvio de função, enquanto o Estado aponta omissão sobre o pedido de revogação da justiça gratuita e erro/obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar o reconhecimento de desvio de função da autora; (ii) estabelecer se houve erro/obscuridade na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (iii) verificar se houve omissão na análise do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada a controvérsia relativa ao desvio de função, concluindo que as atividades desempenhadas pela autora, embora no contexto de audiências de custódia, possuem natureza administrativa compatível com o cargo de inspetora penitenciária, previstas na Lei Complementar Estadual nº 743/2013.

A utilização de sistemas e a confecção de minutas de documentos sob supervisão judicial se enquadram no rol de atribuições administrativas do cargo, não configurando exercício de funções típicas de servidores do Poder Judiciário.

O mero inconformismo da parte com a tese adotada não caracteriza omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração, os quais possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão observou corretamente a regra do art. 85, § 2º, do CPC, fixando-os sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a jurisprudência do STJ, que afasta a noção de “proveito econômico” do réu em hipóteses de improcedência da ação.

Contudo, assiste razão ao Estado quanto à omissão relativa à análise da revogação da justiça gratuita, pois a remuneração da autora, em torno de R$ 9.000,00, revela-se incompatível com a alegada hipossuficiência, não havendo prova em sentido contrário apresentada pela parte beneficiária.

Nesse contexto, a omissão deve ser suprida, impondo-se a revogação da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autora desprovidos. Embargos de declaração do Estado parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O inconformismo da parte não autoriza a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração.

Na improcedência da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, e não sobre eventual proveito econômico obtido pelo réu.

A concessão da assistência judiciária gratuita depende de demonstração efetiva da hipossuficiência, podendo ser revogada diante de prova da capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 743/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.083.662/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração do Estado, e negar provimento aos da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5010214-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/
EMBARGANTE
:
MÁRCIA CRISTINA SERRI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 11954328), a autora sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega que o acórdão não teria se atentado ao fato de que as atividades por ela desempenhadas eram de competência exclusiva de servidores do Poder Judiciário, o que descaracterizaria a natureza administrativa inerente ao seu cargo de inspetora penitenciária.

Busca, em suma, a rediscussão do mérito da causa para que seja reconhecido o desvio de função.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo (Id. 11621185) aponta a existência de omissão e erro material/obscuridade.

A primeira residiria na falta de apreciação do pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida à autora, pleito formulado desde a contestação.

O segundo estaria na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deveria ocorrer sobre o proveito econômico obtido pelo ente público com a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

De saída, afasto o vício apontado pela embargante Márcia Cristina.

E isso porque o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de desvio de função.

A fundamentação foi clara ao assentar que as atividades exercidas pela servidora, embora realizadas no contexto das audiências de custódia, possuíam natureza eminentemente administrativa e eram compatíveis com as atribuições de seu cargo de inspetora penitenciária, mormente quando analisadas à luz do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Poder Executivo e este Tribunal de Justiça.

Ainda assim, com o intuito de evitar futuras alegações de nulidade, cumpre ressaltar que, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão não reconheceu o desempenho corriqueiro de atividades cuja competência é de exclusividade do Poder Judiciário.

O que se afirmou foi o exercício de
funções administrativas inerentes ao seu cargo e voltadas aos presos sob custódia do Estado, cuja incumbência, por força do
aludido
convênio, era do Poder Executivo
.

A utilização de sistemas e a confecção de minutas de documentos como alvarás e mandados, sob a supervisão e validação da autoridade judiciária, inserem-se no plexo de "prestar colaboração e apoio para a execução das atividades de coleta de dados e executar serviços de levantamento e registro de informações" e "realizar o serviço de expediente junto ao Poder Judiciário", atribuições previstas na Lei Complementar Estadual nº 743/2013 para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Dessa forma, o que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza a via estreita dos aclaratórios.

Por seu turno, o ente estatal aponta dois vícios no julgado: (i) erro/obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (ii) omissão na análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça.

No que tange aos honorários sucumbenciais, o embargante sustenta que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico por ele obtido com a reforma da sentença.

Contudo, não há vício a ser sanado.

O acórdão, ao dar provimento à apelação para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, fixou a verba honorária em “
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. Tal fixação está em perfeita sintonia com a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Afinal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo o julgamento de improcedência da ação, não há condenação nem proveito econômico obtido pelo réu que justifique a aplicação da primeira parte do referido dispositivo legal.

O "proveito econômico" a que alude a lei é, em regra, aquele auferido pelo autor da demanda. Na improcedência, o que existe para o réu é a rejeição da pretensão econômica que lhe foi direcionada, o que legitima a fixação dos honorários sobre o valor atribuído à causa.

Nesse sentido, o STJ já esclareceu que
"o julgamento de improcedência da ação conduz à ausência de condenação e de proveito econômico (o que não se confunde com benefício econômico buscado pela parte autora), autorizando sua fixação tão somente sobre o valor da causa"
(AgInt no REsp 2.083.662/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 31/5/2023).

Portanto, o acórdão não padece de contradição, tendo aplicado corretamente o direito à espécie.

Lado outro, no que concerne à omissão sobre o pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, assiste razão ao embargante.

O Estado do Espírito Santo, em sua contestação (Id. 8903721), impugnou expressamente a concessão do benefício, argumentando que a remuneração da autora é incompatível com o estado de hipossuficiência.

Contudo, tal questão não foi objeto de análise no acórdão embargado.

Passo, pois, a sanar a omissão.

O embargante demonstrou, por meio de consulta ao Portal da Transparência, que a remuneração mensal líquida da autora se aproxima de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor este que, de fato, afigura-se incompatível com a presunção de pobreza jurídica.

E, instada a se manifestar sobre os embargos do Estado, a embargada quedou-se inerte, também não refutando a questão em suas contrarrazões ao apelo, deixando de apresentar qualquer documento ou argumento que comprovasse a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, diante dos elementos apresentados pelo Estado do Espírito Santo e da inércia da parte contrária em demonstrar a necessidade do benefício, a revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

De conseguinte,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Márcia Cristina Serri e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos opostos pelo Estado do Espírito Santo para, sanando a omissão apontada, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)